Tribunal: TJDFT
Processo: 0720996-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTA CONTRATUALMENTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da instituição financeira. A embargante alegava a inexistência de liquidez da Cédula de Crédito Bancário executada, excesso de execução em razão de anatocismo e necessidade de prova pericial contábil. O juízo de origem reconheceu a liquidez e exigibilidade do título e a validade dos encargos pactuados, indeferindo a produção de prova pericial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário ostenta os requisitos legais de título executivo extrajudicial, afastando-se a alegação de excesso de execução por anatocismo; e (ii) verificar se a prova pericial contábil é indispensável para o julgamento da controvérsia.
III. Razões de decidir
3. O pedido de prova pericial contábil foi corretamente indeferido, por se tratar de matéria jurídica, passível de verificação a partir da documentação constante dos autos, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
4. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, e contém os requisitos legais para sua execução, incluindo valor, encargos, periodicidade e vencimento da dívida.
5. A planilha de débito apresentada pelo exequente é clara e condizente com os parâmetros estabelecidos no contrato, que prevê juros remuneratórios de 0,99% ao mês e encargos moratórios dentro dos limites legais.
6. A capitalização mensal de juros está expressamente prevista na CCB e em consonância com o art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004, sendo válida nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.
7. A sentença apreciou adequadamente os elementos do processo e deve ser mantida.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, parágrafo único, e 487, I; Lei no 10.931/2004, art. 28, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539 e 541.